Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707519-60.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: ANDERSON FERREIRA IZAIAS, CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela 1a ré, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos autos da presente ação de repetição do indébito c/c restituição, ajuizada por ANDERSON FERREIRA IZAIAS em desfavor, também, do 2o réu, CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA. Por sentença (Id 34010829), foi julgado procedentes os pedidos em face da 1.a ré, para condená-la a restituir o autor: i) as taxas condominiais relativas ao período anterior à imissão do autor na posse efetiva do imóvel, a qual ocorreu em 11.06.2019, que totalizam o valor atualizado de R$ 20.186,28 (vinte mil cento e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos); e ii) os tributos de IPTU incidente sobre o imóvel correspondente ao período anterior a imissão da posse do autor no imóvel, o que incluí o relativo ao ano de 2017, que totalizam a quantia atualizada de R$ 1.010,62 (mil e dez reais e sessenta e dois centavos). Em razão da ínfima sucumbência do autor, foi condenada a 1a ré, GOLD AMORGOS, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observadas as disposições constantes no artigo 85 do Código de Processo Civil. Preparo regular (ids 34010834, 34010835). Contrarrazões apresentadas pelo autor, ANDERSON FERREIRA IZAIAS (id 34010843). Ausente as contrarrazões pelo 2.o réu, CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA (Id 34010844). Brevemente relatado. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo a recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Outrossim, o referido prazo para interposição de qualquer recurso é contado da data em que os advogados são intimados da decisão, nos termos do art. 1.003 do CPC. Vale ressaltar que se considera realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017. Transcrevo: “Art. 43. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” (gn) Infere-se pelos dispositivos supracitados, que o acesso à integra dos autos eletrônicos caracteriza vista pessoal. No caso em tela, verifica-se que a sentença recorrida foi disponibilizada no sistema informatizado do PJe no dia 20/01/2022, às 15h22min05eg, (ID 34010829); e conforme certificado nos autos foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) em 31/01/2022 (ID 34010831), tendo sido publicada no dia 01/02/2022. Ocorre que o sobredito sistema registrou a ciência do patrono da apelante que subscreve a peça recursal no dia 21/01/2022, 11h41min46seg (sexta-feira). Assim, evidente que a ciência supra configura intimação formal da 1.a ré, devendo, portanto, o prazo recursal ser contado a partir do dia útil subsequente, ou seja, 24/01/2022 (segunda-feira). Portanto, o prazo recursal de 15 dias úteis para manifestação seria até 11/02/2022 às 23h59min59seg (sexta-feira). Nesse quadro, evidencia-se a intempestividade do presente apelo, pois foi interposto apenas em 21/02/2022. Sobre o tema, segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA VIA PJE E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ESPECIAL DISCIPLINADA NA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca no sistema PJe, essa prevalece para contagem de prazos quando ocorrer antes da publicação daquela, nos termos do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a ciência inequívoca da sentença ocorreu antes da publicação da intimação no DJE, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data do registro da ciência no PJe pela empresa agravante. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1401267, 07004413320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -gn “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTEMPESTIVIDADE. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. SOCIEDADE E AVALISTA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PROCESSO EXECUTIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PREPONDERÂNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. EXPROPRIAÇÃO PELO CREDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. 1. ‘Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância.’ (TJDFT. Acórdão n. 1361801, APC n. 07021759320208070020, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível. Publicado no DJE : 17/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...).” (Acórdão 1396662, 07047710520198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -g.n “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. REJEITADA. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO INTIMANDO. ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ÉDITO JUDICIAL. REGISTRO NO SISTEMA INFORMATIZADO DESTE TRIBUNAL. CONTAGEM DE PRAZO. (...) 2. Rejeita-se preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando a parte, ainda que se arvorando de fundamentos jurídicos não consignados expressamente no decisum, mas enfrentando especificamente a tese adotada pelo Juízo a quo, atendeu aos requisitos legais na sua peça recursal. 3. O art. 60 do Provimento 12/2017, editado por esta Corte de Justiça, aplicado ao Processo Judicial Eletrônico, dispõe que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 4. O colendo STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o exame dos autos pelo patrono da causa ou pela parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando-se a contagem do prazo independentemente de posterior publicação da decisão no DJe. 5. Recurso não provido.” (Acórdão n. 1332233, 07480452720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/04/2021, Publicado no DJE: 26/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -g.n A par dessas questões, não tendo a apelante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Logo, inadmissível a apelação intempestiva. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios a que foi condenada a apelante em 2%, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora